Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-62.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Disparo de arma de fogo. Insuficiência de provas.
Se as provas deixam dúvidas se o réu portava arma de fogo fora de sua propriedade rural e fez disparo, é de se manter a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.